Tribunal: TJES
Processo: 5003649-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5003649-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 6, ID 844818, da lavra do douto Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação tombada sob o nº 0007250-18.2020.8.08.0024, aforada por
FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
, determinou a intimação do requerido, ora recorrente, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da ordem que lhe fora imposta liminarmente, sob pena de multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 844814), o banco agravante expõe que a decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada na origem foi publicada em
23.04.2020
, isto é, no período em que os prazos processuais se encontravam suspensos por força do
Ato Normativo nº 064/2020
, que permaneceu
vigente até 28.09.2020
.

Aduz que
“não caberia o deferimento da tutela antecipada, em razão da ausência de previsão legal ou contratual que obrigue o banco a celebrar e/ou manter vínculo com a parte autora, ou seja, todo o procedimento adotado pela parte ré teria observado o exercício regular de direito, não havendo em se falar no dever de indenizar”
(fl. 05 do evento 2, ID 844814).

Sustenta, ainda, que
“merece reforma a decisão de agravamento de eventual descumprimento da tutela antecipada, posto que,
conforme todo exposto, além de não ter havido descumprimento em razão da suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia do novo coronavírus, a decisão de deferimento da tutela merece reforma, posto que não se trata de caso em que se vislumbra o '
periculum in mora'
'ou
fumus boni iuris'
”
(fl. 05 do evento 2, ID 844814).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar a incidência da multa cominatória arbitrada na origem.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência com as conseguintes
(i)
revogação da tutela de urgência deferida na origem e
(ii)

“exclusão da incidência de multa na eventualidade de descumprimento, ante a ausência dos requisitos mínimos que ensejariam a concessão da tutela antecipada, bem como ser a matéria em discussão questão de mérito que não deve ser analisada antes da realização do contraditório e ampla defesa, bem como da instrução processual”
(fl. 06 do evento 2, ID 844814).

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/11.

Por decisão lavrada no evento 12, ID 852069, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência foi
indeferid
o
.

Regularmente intimada, a parte agravada ofertou suas contrarrazões no evento 16, ID 1096919, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada, bem como a condenação do agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ou, subsidiariamente, por litigância de má-fé, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Instado a se pronunciar a respeito, o banco recorrente anota, em petição adunada ao evento 24, ID 1169981, não haver
“que se falar em litigância de má-fé, tampouco em condenação de multa, posto que a decisão de deferimento da tutela antecipada precisa ser revogada, ante a ausência total dos requisitos que ensejassem o deferimento da mesma”
(fl. 01 do evento 24, ID 1169981).

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.,
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 6, ID 844818, da lavra do douto Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação tombada sob o nº 0007250-18.2020.8.08.0024, aforada por
FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
, determinou a intimação do requerido, ora recorrente, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da ordem que lhe fora imposta liminarmente, sob pena de multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço.

Ao apreciar o pleito liminar deduzido pelo banco agravante nesta instância recursal (evento 12, ID 852069), restou consignado que a pretensão recursal oposta à decisão que concedeu a medida liminar no bojo do feito originário já foi alcançada pela
preclusão temporal
.

Conforme valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge,

A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.
1

O jurista capixaba destaca que um dos aspectos mais importantes quando se examina o requisito da
tempestividade recursal
, bem como o correlato fenômeno preclusivo, é o termo inicial do prazo para a interposição do recurso
2
. Nesse particular, a norma insculpida no
artigo 1.003 do Código de Processo Civil
proporciona um único entendimento: o prazo terá início, via de regra, quando o advogado da parte tiver ciência da decisão.

Embora o vertente instrumento não tenha sido composto por cópias da decisão liminarmente proferida na origem e do comprovante da intimação da parte agravante do seu inteiro teor, colhe-se das razões recursais que a publicação do ato teria ocorrido em
23.04.2020
, durante a suspensão de prazos implementada pelo
Ato Normativo nº 064/2020
, que vigorou até
28.09.2020
.

Nesse cenário, a teor do disposto no
artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil
, o dia do começo do prazo para interposição de recurso em face daquele
“decisum”
foi protraído para o primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão, ou seja,
29.09.2020
, de modo que o termo final para impugnação do seu conteúdo recaiu sobre o dia
20.10.2020
, observado o feriado previsto no artigo 1º da Lei Federal nº 6.802/1980 e no artigo 141,
“d”
, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, contemplado no
Ato Normativo nº 191/2019
.

Como a presente insurgência só foi manejada em
06.11.2020
, forçoso reconhecer a
impossibilidade de rediscussão, nesta seara recursal, da tutela de urgência
concedida no primeiro grau de jurisdição.

No que tange à imposição de "
astreintes"
em face da notícia de descumprimento do provimento liminar, melhor sorte não assiste ao banco recorrente.

Com efeito, o
Ato Normativo nº 064/2020
garantiu a apreciação, durante o Plantão Extraordinário por ele estabelecido, das medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, nos termos do seu artigo 4º, inciso II.

O parágrafo único do artigo 5º do aludido ato, por sua vez, assegurou
“a prática de ato processual ou administrativo necessário à preservação de direitos e de natureza urgente”
,
inexistindo fundamento que autorize a parte a deixar de cumprir ordem liminar proferida no período de suspensão
.

Aliás, pelo mesmo motivo, poderia o réu, excepcionalmente, uma vez concedida a liminar, impugná-la, desde logo, mediante agravo de instrumento, a fim de evitar dano grave ou de difícil reparação aos seus interesses.

Assim, a insurgência em apreço não merece acolhimento.

Tampouco procede o pedido deduzido pela parte agravada no bojo de suas contrarrazões (evento 16, ID 1096919), visando a condenação do agravante ao pagamento de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça
, ou, subsidiariamente, por
litigância de má-fé
, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige
dolo específico
, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)”
(REsp 906.269/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 228).

No caso concreto, não há demonstração inequívoca da conduta desleal imputada ao agravante, apta a ensejar a sua condenação nas penalidades previstas nos artigos 77, § 2º, e 80, I, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegro o provimento hostilizado.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p 164.

2
Idem, p. 165.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. ATO NORMATIVO Nº 064/2020. PRECLUSÃO TEMPORAL. "
ASTREINTES"
. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal oposta à decisão que concedeu a medida liminar no bojo do feito originário já foi alcançada pela preclusão temporal, eis que o dia do começo do prazo para interposição de recurso em face daquele
“decisum”
foi protraído para o primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão operada pelo Ato Normativo nº 064/2020, ou seja, 29.09.2020, de modo que o termo final para impugnação do seu conteúdo recaiu sobre o dia 20.10.2020, observado o feriado previsto no artigo 1º da Lei Federal nº 6.802/1980 e no artigo 141,
“d”
, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, contemplado no Ato Normativo nº 191/2019. Como a presente insurgência só foi manejada em 06.11.2020, forçoso reconhecer a impossibilidade de rediscussão da matéria nesta seara recursal.

2. No que tange à ulterior imposição de "
astreintes"
em face da notícia de descumprimento do provimento liminar, importa registrar que o mencionado Ato Normativo nº 064/2020 garantiu a apreciação, durante o Plantão Extraordinário por ele estabelecido, das medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, nos termos do seu artigo 4º, inciso II.

3. O parágrafo único do artigo 5º do aludido ato, por sua vez, assegurou
“a prática de ato processual ou administrativo necessário à preservação de direitos e de natureza urgente”
, inexistindo fundamento que autorize a parte a deixar de cumprir ordem liminar proferida no período de suspensão. Aliás, pelo mesmo motivo, poderia o réu, excepcionalmente, uma vez concedida a liminar, impugná-la, desde logo, mediante agravo de instrumento, a fim de evitar dano grave ou de difícil reparação aos seus interesses.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.